Tribunal: STF
Processo: RE 1445830
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    "Recurso Inominado. Averbação de tempo de serviço



    para fins de aposentadoria. Sentença mantida por



    seus próprios fundamentos. " (ID: 6b2b341c)



    Em face do referido acórdão foram opostos embargos de declaração pelo recorrente, recurso rejeitado pela 4ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme ementa abaixo transcrita:



    "Embargos de Declaração. Cartório extrajudicial. Natureza híbrida do serviço, Fixação Mantida”. (ID: 7870bc20)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d”, da CRFB/88, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 17, 485, inc. VI; 927, inc. III e 928, inc. II, do CPC/15, violando o precedente fixado no Re n° 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), ocasionado ofensa aos arts. 93, inc. IX, e 97 da CRFB/88. Em síntese, argumenta pela impossibilidade da averbação de tempo de serviço prestado em serventias cartorárias extrajudiciais, por incompatibilidade com o texto constitucional, devendo ser declarada inconstitucional o art. 1° da Lei Estadual n° 2.884/54. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o recorrido não teria o direito aos benefícios pleiteados, uma vez que os serviços notariais teriam natureza privada, sendo assim, não poderia ser computada para fins de benefícios estatutários, alegando violação do art. 236 da CRFB/88 e do art. 32 do ADCT (inclusive na interpretação fixada nas ADI's 575/PI 2.602/MG), que estabelecem a natureza privada dos Cartórios Extrajudiciais.



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. fd9a4612), requerendo que seja negado seguimento ao recurso extraordinário.



    O Juiz Presidente do Colégio Recursal da 45ª Circunscrição Judiciária - Mogi das Cruzes do TJSP admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu ao Supremo Tribunal Federal para apreciação (ID. 162518ed)



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente e no conteúdo probatório dos autos, julgou procedente o pedido para declarar o direito do autor à averbação, em seu cadastro individual, do tempo de serviço prestado na serventia cartorária do Primeiro Ofício Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, no período de 26 de junho de 1980 a 16 de agosto de 1982, como Auxiliar de Cartório.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Precedentes deste Tribunal em julgados semelhantes: ARE n° 1.157.388/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE n° 1.187.918/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.151.538/SP, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015), observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente